Tribunal: TJES
Processo: 5011927-36.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011927-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE PAULA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011927-36.2021.8.08.0035

Recorrente: CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido: MARIA APARECIDA DE PAULA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PARTE AUTORA RELATA QUE ALUGA SUA CASA A TERCEIROS, E EM 25/09/2017 CELEBROU CONTRATO DE LOCAÇÃO COM DURAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. O PRÓPRIO INQUILINO TRANSFERIU A TITULARIDADE DAS CONTAS DE ÁGUA PARA SEU NOME, CONTUDO NÃO FEZ O PAGAMENTO DE NENHUMA CONTA. O DÉBITO EM ABERTO, EMBORA EM NOME DE TERCEIRO, FEZ COM QUE A NÃO CONSIGA REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE, SOFRENDO AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA VEDAÇÃO DO CORTE DA ÁGUA E CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, PARTE RECORRENTE ALEGA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E QUE EM NENHUM MOMENTO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA HAVIA SIDO PREJUDICADA. DÉBITO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA PROPTER REM. IMPOSSIBILIDADE DE QUE SEJA O LOCADOR SUJEITO A RESTRIÇÕES POR DÉBITO DO LOCATÁRIO, EM NOME DE QUEM FOI FIRMADO O CONTRATO COM A FORNECEDORA. DANO MORAL CARACTERIZADO E ARBITRADO DE FORMA MÓDICA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e, por unanimidade, dar a ele
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)